Tribunal: TJES
Processo: 5002696-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Servidão; Liminar
Data de julgamento: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002696-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN MINERACAO LTDA
AGRAVADO: SEBASTIAO CARLOS GOMES REIS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5002696-27.2020.8.08.0000

Embargante: Pemagran Mineração Ltda

Embargado: Sebastião Carlos Gomes Reis

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto em face do acórdão constante no ID 1094960 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.

Em suas razões a embargante aduziu que há omissão quanto à previsão inserta no §3º, do art. 300, do CPC, segundo a qual “
a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”. Segundo afirma, “
sanada a omissão, que se espera concluir pela irreversibilidade da medida de urgência, logo, impondo a sua modificação, o que se pretende é a fixação de quantia menos onerosa ao Embargante para depósito (a ser arbitrada por V. Exa.), ou mesmo se mantido o valor de US$ 12/m3, que não se permita o levantamento integral desse, fixando-se um valor razoável (por exemplo, o de cinco salários mínimos, conforme o parágrafo quarto da cláusula nona do contrato que foi extinto e revigorado pela decisão de piso).

Por fim, destacou a necessidade de prequestionar os artigos: 421 e seu parágrafo do Código Civil; 141, 296, caput, art. 300, §3° e 489, §1°, IV, ambos do CPC; 11, b, §1°, art. 27, I, II e art. 60, todos do Código de Mineração; 5°, caput da CF/88. (ID 1170048)

Contrarrazões ofertadas, pelo não provimento do recurso. (ID 1251241)

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de julho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Em relação ao prequestionamento numérico de dispositivos legais, é assente na Jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça que “
o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico.”.
(STJ - AgInt no AREsp 1324791/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019).

O acórdão recorrido analisou com minúcia a questão posta a apreciação, concluindo que “
agiu com acerto o
magistrad
o
de 1º grau ao
deferir em parte a tutela de urgência, garantindo o exercício da atividade minerária pela agravante mediante o pagamento de
contraprestação
ao
agravado,
no valor de
US$ 12,00 (doze dólares americanos) por metro cúbico, por ser o valor estipulado no contrato que esteve vigente até o dia 20 de agosto de 2020, firmado no ano de 2013.
”.

Ao contrário do alegado pela embargante não há omissão quanto à suposta irreversibilidade da tutela de urgência concedida. Em verdade, não houve insurgência nas razões do agravo de instrumento quanto à determinação contida na decisão agravada de levantamento das quantias a serem depositadas pela ora recorrente, exposta nos seguintes termos:
“
Sobrevindo comprovantes de depósitos bancários,
defiro
, desde já, a expedição de alvará judicial para levantamento da quantia pelo requerido”.

Dessa forma, conclui-se que tal questão não fora devolvida à apreciação deste e. Tribunal de Justiça, de forma que não há que se falar em omissão.

Ainda que assim não fosse, a decisão recorrida garantiu a permanência da embargante na área questionada para fins de exercício da atividade minerária, apenas impondo o pagamento de contraprestação nos termos anteriormente ajustado entre as partes. Eventual modificação da decisão liminar quando do julgamento do mérito da causa poderá ensejar, inclusive, direito de compensação, resolvendo-se a questão, se for o caso, em perdas e danos.

Os argumentos expostos pela recorrente evidenciam uma tentativa de alteração do entendimento sustentado, não sendo essa a finalidade dos aclaratórios. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...) 2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não há omissão quanto à suposta irreversibilidade da tutela de urgência concedida. Não houve insurgência nas razões do agravo de instrumento quanto à determinação contida na decisão agravada de levantamento das quantias a serem depositadas pela ora recorrente, exposta nos seguintes termos:
“
Sobrevindo comprovantes de depósitos bancários,
defiro
, desde já, a expedição de alvará judicial para levantamento da quantia pelo requerido”.

2. Ainda que assim não fosse, a decisão recorrida garantiu a permanência da embargante na área questionada para fins de exercício da atividade minerária, apenas impondo o pagamento de contraprestação nos termos anteriormente ajustado entre as partes. Eventual modificação da decisão liminar quando do julgamento do mérito da causa poderá ensejar, inclusive, direito de compensação, resolvendo-se a questão, se for o caso, em perdas e danos.

3. Nos termos do art. 1.025 do CPC “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.

4. Embargos de declaração rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.